Tribunal: TJES
Processo: 5017952-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017952-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVANI DE SOUZA DA SILVA

AGRAVADO: MARCELO DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. VÍNCULO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. EXISTÊNCIA DE BENS A PARTILHAR. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA. RESTABELECIMENTO DA BENESSE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Divórcio Litigioso que acolheu impugnação da parte ré, revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido à autora e determinou o recolhimento das custas processuais. A agravante sustenta não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de seu núcleo familiar, em razão da instabilidade de vínculo profissional temporário, do comprometimento de sua renda com descontos e empréstimos, das despesas ordinárias de manutenção familiar e da ausência de liquidez dos bens sujeitos à partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção do benefício da gratuidade da justiça, diante da alegada insuficiência de recursos da agravante e da existência de patrimônio comum sujeito à futura partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil asseguram a gratuidade da justiça à pessoa natural que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício.

O exercício de atividade profissional mediante vínculo temporário de Designação Temporária (DT) evidencia situação de relativa instabilidade financeira.

A documentação apresentada demonstra significativo comprometimento da renda mensal da agravante por descontos obrigatórios, obrigações financeiras e empréstimos contraídos após a dissolução da convivência conjugal.

As despesas relacionadas ao aluguel, deslocamento para o trabalho e sustento do filho menor constituem encargos ordinários relevantes que impactam a capacidade financeira da agravante.

A existência de bens sujeitos à partilha não afasta, por si só, a concessão da gratuidade da justiça quando não demonstrada a disponibilidade imediata de recursos financeiros decorrentes desse patrimônio.

Patrimônio imobiliário litigioso não se confunde com liquidez apta a suportar despesas processuais sem comprometimento da subsistência da parte.

A concessão da gratuidade da justiça não exige estado de miserabilidade extrema, bastando a demonstração de que o pagamento das custas possa comprometer o sustento próprio ou familiar.

O princípio constitucional do acesso à justiça recomenda a manutenção do benefício diante dos elementos que evidenciam a insuficiência financeira da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça deve ser mantida quando os elementos dos autos demonstram que o pagamento das despesas processuais compromete o sustento próprio ou familiar da parte.

O vínculo profissional temporário e o elevado comprometimento da renda constituem circunstâncias aptas a evidenciar insuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça.

A existência de bens sujeitos à partilha não afasta a gratuidade da justiça quando inexistente liquidez imediata capaz de suportar as despesas processuais.

A concessão da gratuidade da justiça não exige demonstração de miserabilidade extrema, bastando a comprovação de dificuldade financeira relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017952-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:

SILVANI DE SOUZA DA SILVA

AGRAVADO:

MARCELO DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Silvani de Souza da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso n.º 5015763-21.2023.8.08.0011, que acolheu impugnação apresentada pela parte ré e revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente deferido à autora, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência e de seu núcleo familiar.

Argumenta que exerce atividade de professora mediante contrato temporário (Designação Temporária – DT), possuindo vínculo precário e sujeito a término previamente estabelecido. Afirma que sua renda líquida é significativamente reduzida em razão de descontos obrigatórios e empréstimos consignados, além de suportar despesas de aluguel, transporte e manutenção do filho menor.

Alega, ainda, que o agravado deixou de contribuir espontaneamente para o sustento do filho comum após a separação, circunstância que a levou a contrair empréstimos pessoais e familiares para custear despesas essenciais. Sustenta que a existência de bens a partilhar não afasta sua hipossuficiência financeira momentânea, por se tratar de patrimônio sem liquidez imediata.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos necessários para manutenção do benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido à agravante.

Nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, a assistência judiciária gratuita deve ser deferida à pessoa natural que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, podendo ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício.

No caso dos autos, a decisão agravada fundamentou a revogação da gratuidade na circunstância de a autora perceber renda líquida aproximada de R$ 5.849,41, bem como na existência de patrimônio comum sujeito à futura partilha.

Todavia, a análise do conjunto documental revela situação econômica que recomenda a manutenção da benesse processual.

Com efeito, verifica-se que a agravante exerce atividade profissional mediante vínculo temporário de Designação Temporária (DT), circunstância que evidencia relativa instabilidade financeira.

Além disso, os documentos indicam significativo comprometimento de sua renda mensal em razão de descontos obrigatórios e obrigações financeiras assumidas após a dissolução da convivência conjugal.

Também há elementos demonstrando a existência de despesas ordinárias relevantes, especialmente relacionadas à manutenção da residência, pagamento de aluguel, deslocamento para o exercício profissional e sustento do filho comum do casal. A agravante afirma, ainda, ter recorrido à contratação de empréstimos para custear despesas básicas após a separação, alegações corroboradas pela documentação mencionada na petição recursal.

De outro lado, o simples fato de existirem bens sujeitos à partilha não constitui elemento suficiente para afastar a gratuidade da justiça, sobretudo quando não demonstrada a disponibilidade imediata de recursos financeiros decorrentes desse patrimônio.

A existência de patrimônio imobiliário litigioso não se confunde com liquidez apta a suportar as despesas processuais sem comprometimento da subsistência da parte.

Cumpre salientar que a concessão da gratuidade da justiça não exige estado de miserabilidade extrema, bastando a demonstração de que o pagamento das custas processuais possa comprometer o sustento próprio ou familiar, circunstância que, no presente caso, encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Assim, à luz do princípio constitucional do acesso à justiça e considerando o contexto fático evidenciado, mostra-se adequada a manutenção da tutela recursal anteriormente deferida.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e restabelecer, em caráter definitivo, o benefício da gratuidade da justiça em favor da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.